Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-21.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017974-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Romilson Alves Xavier (AGRAVADO), ROMILSON ALVES XAVIER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
1.
PEDIDO DE
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE
PENA –

ACOLHIMENTO
PARCIAL

–
UNIFICAÇÃO D
AS
PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A 8
(OITO)
ANOS
–

INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA L
EI DE
E
XE
CUÇÃO

P
ENA
L

C/C ART. 33 DO CÓDIGO PENAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTE TRIBUNAL
–
ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE TRATAVA APENAS DO TÍTULO EXECUTIVO DE UMA DAS GUIAS
–

NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA
–
2
.
AGRAVO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
[...]
Consoante
a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
[...].

(ST
J
,
AgRg
no HC 520.469/MS
)

2
.
Agravo

parcialmente provido para determinar que o juízo
das execuções

penais

realize
novo cálculo de pena, em observância às regras previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal
c/c
art. 33 do Código Penal
para a fixação do regime cumprimento
da
pena
do agravado
, mantendo-se inalterado a data-base para a obtenção dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal

interposto pelo
Ministério Público
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de
Primavera do Leste
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000028
-
3
9.20
20
.8.11.00
37
,

que
não acolheu o pedido de
fixação

do regime fechado
de cumprimento de pena
formulado por

Romilson
Alves Xavier
,
em razão da unificação das penas
referente
s
aos
delitos
pelos quais

foi condenado
.

O
agravante, forte na
s
razões recursais que se veem
ID
104616043
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que seja
readequado o cumprimento
da
pena do agravado, sob o viés de que, após a unificação das guias executórias pelas quais foi condenado, remanesce pena superior a 8 (oito) anos, de modo que deve ser fixado o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal c/c art. 33, § 2º, do Código Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
104616044
, o
agravado, postula
o
desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
que está
no ID
104616045
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento
do vertente
recurso (ID
105162979
).

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n
.
2000028
-39.2020.8.11.0037

que tramita no
SEEU
]
, que o agra
vado
cumpre pena unificada de 1
3
(
treze
) anos
de reclusão
, pela prática dos
crimes de
organização criminosa (Ação Penal n. 6766-48.2018.811.0037)
e
roubo majorado (Ação Penal n. 0006256-35.2018.811.0037
)
,

ref
erência

28
.1
,
do
aludido
executivo de pena
.

Ressai, o
utrossim,
que
esta
Segunda
Câmara Criminal
,

na
sessão de julgamento realizada no dia 10 de março de 2021,
à unanimidade, deu provimento ao
Recurso
de
Apelação
n.
0006256-35.2018.8.11.0037
, para reformar a sentença
condenatória
,
e
estabelece
r
ao então apelante o
regime inicial semiaberto de cumprimento
da
pena
.

A propósito,
veja-se a
ementa do referido
acórdão
(ID
104634451
,

p.
67/71)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIALFAVORÁVEL – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL– APELO PROVIDO.

É imperiosa a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, nos termos do art.
33,§
2
º,alínea
b do Código Penal, pois os apelantes não são reincidentes, e a pena aplicada aos dois não ultrapassa 8 (oito) anos. Além disso, a circunstância judicial foi avaliada favorável, tanto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, incidindo, portanto,in
casu
, a Súmula 440 do STJ, segunda a qualFixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.

Apelo provido.

Ao tomar conhecimento do referido acórdão, a autoridade judiciária
de
primeiro grau
determinou
o início imediato do cumprimento de pena do agravado no regime semiaberto,
tal como pode ser visto desta parte da decisão invectivada
:

[...]

Diante do acordão proferido pelo
Egregio
Tribunal de Justiça no movimento 25, fixo as condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência localizada nesta cidade de Primavera do Leste/MT, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

3. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

4. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;

5. Uso de tornozeleira eletrônica.

Advirto que caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.

Advirto, ainda, o reeducando que o descumprimento de qualquer uma das condições acima ensejará na decretação de sua prisão e que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições o Setor de Monitoramento do Centro de Ressocialização Cadeia Pública local deverá comunicar imediatamente ao Juízo das execuções penais por meio eletrônico, para fins de instauração de incidente de regressão prisional.

Cumpra-se imediatamente o novo regime
, servindo a cópia desta decisão como termo de condições, ofício e alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a colocação da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário, ou, em caso de indisponibilidade, firmação de compromisso de comparecer na cadeia
publica
para tanto, tão logo seja notificado, e mandado de intimação.

Sem prejuízo, proceda-se novo cálculo de liquidação, cadastrando-se a data prevista para o próximo
beneficio
[...]
.
Destacamos

Inconformado, o
agravante
pretende a
reforma
do citado édito judicial
, ao argumento de que o acórdão deste Tribunal de Justiça determinou apenas a fixação do regime inicial semiaberto em relação
à
condenação nos autos da Ação Penal
n.
0006256-35.2018.8.11.0037
, de modo que cabe ao juízo das execuções penais a unificação
das
guias
do

processo
executivo de pena e a fixação do regime de cumprimento de pena nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal
c/c art. 33 do Código Penal
.

Conforme
foi
relatado, o agravado cumpre pena unificada de 13 (treze) anos de reclusão, em razão da condenação
pela prática dos crimes de
o
rganização
c
riminosa (
Ação Penal n. 6766-48.2018.811.0037
) e roubo majorado (
Ação Penal n. 0006256-35.2018.811.0037
)
, constatando-se,
ainda
,
que o
atestado de pena encontradiço
no
ID
104634451
,
p. 77/78 informa que
ele
cumpriu 2 (dois) anos,
4
(
quatro
) meses e
8
(
oito
) dias d
a sanção
, remanescendo
, portanto,
10 (dez) anos,
7
(
sete
) meses e
22

(
vinte e dois
) dias de reclusão.

Nesse contexto, conquanto
a autoridade judiciária
de primeiro grau
tenha fundamentado
a decisão que determinou a
progressão do
agravado
ao regime intermediário com fulcro
no acórdão desta
Segunda Câmara Criminal
,
não resta dúvida que a
apelação
acima citada
tratava apenas d
o regime inicial de cumprimento de pena
em relação a sentença prolatada nos autos da

Ação Penal n. 0006256-35.2018.811.0037
, cabendo
, por óbvio,
ao juízo
das
execuç
ões
pena
is

fazer
a
unificação das penas
do recorrido
e
, por consequência,
fixar

o

correspondente
regime de cumprimento
.

Como se sabe
, em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipo
s
de punições ao agente
, quais sejam
:
(
i
)
as penas privativas de liberdade;
(
i
i
)
as restritivas de direitos;
e
(
iii
)
a
s penas
pecuniária
s
.

Especificamente quanto à
primeira
modalidade, o legislador dispôs
,
no art. 33 do Código Penal
,
que a
pena
de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
.

No entanto, tais
preceitos
são
aplicáveis ao tempo da
prolação da
sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista
na
Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a soma daquelas impostas ao reeducando.

Com efeito, esta é redação dos
dispositivos legais aplicável à espécie:

Art. 110.
O Juiz,
na sentença
, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade
, observado o disposto no
artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal
.

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime
,no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
,observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destacamos

Da simples
leitura do
s

preceptivos
acima transcritos
constata-se que o legislador não
fez
qualquer separação entre
os regime
s
de cumprimento de pena
, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que,
como efeito
, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
apenado
.

Logo
,
em casos que tais, a
despeito d
o título executivo determinar o início do cumprimento no regime semiaberto
, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável
estabelecer
regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem
como
de unificação de penas, como é
caso
discutida
nestes autos.

Aliás, em relação a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO
DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus
.

2. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
03/12/2019)
.
Destacamos

Nesse mesmo sentido
, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE READEQUOU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO E CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 ANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AGRAVANTE IDOSO, CARDIOPATA, PORTADOR DE DIABETES E PROBLEMAS RENAIS – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DA COMORBIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRE QUE O REEDUCANDO NÃO RECEBERIA O TRATAMENTO INTRAMUROS –PROVIMENTO DO AGRAVO.

Nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado
.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde, mas também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove a gravidade do seu estado de saúde, pois o fato de ser idoso, cardiopata, portador de diabetes e problemas renais, por si só, não é capaz de subsidiar o pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Ademais, não há nos autos nenhum documento indicando que o agravado não possa receber o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional
. (
N.U 1004220-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021)
.

Destacamos

Diante disso,
deve ser
reformada
a decisão objurgada no que tange

à manutenção d
o regime semiaberto de cumprimento
da pena do agravado
, em razão, unicamente,
do
já mencionado
acórdão

d
esta
Segunda Câmara Criminal
exarado

nos autos
do Recurso de Apelação
n
.
0006256-35.2018.8.11.0037
.

No entanto, ao contrário do sustentado pelo agravante, a determinação de regressão ao regime de cumprimento de pena fechado demanda uma análise aprofundada do
quantum
de pena cumprido e dos eventos de remição de pena do
agravado
no curso da execução penal
.
S
endo assim, torna-se imperios
a
a determinação
para que
o juízo das execuções realize novo cálculo de pena, em observância às regras previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal para a fixação do regime de cumprimento
da
pena
recorrido
, mantendo-se inalterad
a
a data-base para a obtenção dos benefícios executórios, tendo em vista que
ele,
a princípio, não cometeu falta grave no curso da execução após o último marco interruptivo.

Posto isso, em

parte
com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso de
agravo de execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
para determinar que o juízo das execuções penais realize
novo cálculo de pena, em observâncias às regras previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal
c/c art. 33 do Código Penal
para a fixação do regime de cumprimento
da
pena
de

Romilson
Alves Xavier
, mantendo-se inalterad
a
a data-base para a obtenção dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022